Tribunal: TJES
Processo: 5019604-23.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019604-23.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DE RECURSO IMPRÓPRIO. ERRO GROSSEIRO. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal ajuizada pelo agravante. Sustenta-se que não se trata de mera reiteração de pedido, haja vista a existência de erro processual absoluto, alegando indevida supressão de instância revisora superior, ao não admitir o processamento do recurso especial anteriormente interposto. O agravante pleiteia o provimento do recurso para que o pedido revisional seja apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que não conheceu da revisão criminal se mostra acertada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 1.030, § 2º, que, em face de decisão que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário, o recurso cabível é o agravo interno. A interposição de agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do CPC, em tais hipóteses, constitui erro grosseiro, não ensejando o conhecimento do recurso.

4. A decisão que negou seguimento ao recurso especial foi atacada por agravo em recurso especial, recurso manifestamente incabível, levando ao não conhecimento pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação contra essa decisão consolidou o trânsito em julgado do acórdão condenatório.

5. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para sanar vícios decorrentes do uso incorreto de recursos.

6. Restando demonstrado que o agravante busca reabrir discussão já preclusa por erro processual próprio, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O uso de recurso manifestamente incabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial configura erro grosseiro, não suspendendo o trânsito em julgado e impedindo o manejo da revisão criminal para rediscutir a matéria.

2. A revisão criminal não se presta a corrigir vícios processuais atribuíveis à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, § 2º, e 1.042; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na Rcl n. 46.630/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 5/3/2024; STJ, AgRg na Rcl n. 46.356/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 31/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO
em face de decisão monocrática, desta Relatoria, que não conheceu da revisão criminal ajuizada pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID nº12217023), o agravante que “
não se trata de mera rediscussão de mérito ou de tentativa de reexame de fatos e provas, mas sim da correção de um erro processual absoluto, consubstanciado na indevida supressão da instância revisora superior”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para que seja apreciado o pedido revisional.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12295400), opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO
em face de decisão monocrática, desta Relatoria, que não conheceu da revisão criminal ajuizada pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID nº12217023), o agravante aduz que “
não se trata de mera rediscussão de mérito ou de tentativa de reexame de fatos e provas, mas sim da correção de um erro processual absoluto, consubstanciado na indevida supressão da instância revisora superior”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para que seja apreciado o pedido revisional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O ora agravante ajuizou a presente ação revisional apontando, em breve síntese, a ocorrência de “erro processual insanável” consubstanciado na não apreciação da admissibilidade do recurso especial interposto em face do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação nº 0000762-41.2021.8.08.0047.

Ocorre que, como pontuado na decisão recorrida, os argumentos apresentados pelo revisionando não procedem, tratando-se de uma nítida tentativa de contornar equívoco processual cometido por sua Defesa.

Isso porque, ao compulsar os autos originários, verifica-se que, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, o revisionando interpôs recurso especial e recurso extraordinário.

O recurso extraordinário foi inadmitido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, na forma do art. 1.030, V, do CPC, enquanto o recurso especial teve o seu seguimento negado, na forma do art. 1.030, I, do CPC.

Em face das referidas decisões, o revisionando interpôs agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário, ambos com fulcro no art. 1.042 do CPC.

Ocorre que o agravo em recurso especial não foi conhecido pelo preclaro Desembargador Vice-Presidente diante do seu manifesto não cabimento, já que em face de decisão que nega seguimento a recurso excepcional (especial ou extraordinário) o recurso cabível é o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

Nessa linha, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Tribunal de origem obste o seguimento ao agravo previsto no art. 1.042 do CPC quando manifestamente incabível, tal como no caso em tela.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. TESE REPETITIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO STJ. USURPAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos da orientação desta Corte, se o recurso especial teve seu seguimento negado na origem exclusivamente com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "b" ou no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, o único recurso cabível seria o agravo interno de que trata do § 2º do dispositivo legal em comento. A interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil nesses casos caracteriza-se como erro grosseiro. 2. Não se verifica usurpação de competência deste Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, motivo pelo qual não se admite o manejo da via reclamatória. Precedentes
. Agravo interno improvido. (AgInt na Rcl n. 46.630/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PROFERIDA DENTRO DOS COMANDOS LEGAIS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA CORTE LOCAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. UTILIZAÇÃO DE MEIO RECURSAL IMPRÓPRIO. INÚMEROS PRECEDENTES.
1. Não se verifica usurpação de competência deste Superior Tribunal de Justiça quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, motivo pelo qual não se admite o manejo da via reclamatória. 2. Nos termos da orientação desta Corte, se o recurso especial teve seu seguimento negado na origem exclusivamente com base no art. 1.030, I, b, do CPC, o único recurso cabível seria o agravo interno de que trata do § 2º do dispositivo legal em comento. A interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, nesses casos, caracteriza-se como erro grosseiro. Inúmeros precedentes.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg na Rcl n. 46.356/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

Inclusive, como pontuado na decisão recorrida, a Defesa do acusado apresentou “pedido de providências” nos autos da ação originária, repisando os mesmos argumentos ora apresentados, oportunidade em que o eminente Desembargador Vice-Presidente esclareceu que o agravo em recurso especial não foi conhecido e, em face de tal decisão, não houve irresignação por parte da Defesa, de modo que restou acertada a certificação do trânsito em julgado:

Com efeito, o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO foi inadmitido (id. 4591908), com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, os RECURSOS ESPECIAIS, manejados por ambos os Recorrentes tiveram seguimento negado (id. 4591908), em razão da consonância do Aresto hostilizado com o Tema de Repercussão Geral nº 280, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Em face da aludida DECISÃO, CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO interpôs RECURSOS DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (id. 4693443) E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 4693444), e JAILSON ALCINO manejou AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (id. 4781613).

Ato contínuo, por meio da DECISÃO de id. 6682269, foi exercido juízo de retratação negativo em relação ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, bem como não foram conhecidos os AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL, por serem manifestamente incabíveis em face do decisum que negou seguimento aos Apelos Nobres.

Nos termos da Certidão de id. 7452106, denota-se que os Recorrentes não impugnaram a aludida DECISÃO que não conheceu dos AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL, tendo transcorrido o prazo legal in albis.

Nesse contexto, embora sustente o Requerente que os presentes autos deveriam ser encaminhados ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça para processamento dos RECURSOS ESPECIAIS, verifica-se que, em verdade, os Apelos Nobres tiveram o seguimento negado, nos termos da Decisão de id. 4591908, que foi atacada equivocadamente por meio de AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL os quais não foram conhecidos (id. 6682269), não havendo Recurso em face de tal decisum.

Portanto, transitada em julgado a referida Decisão de id. 6682269, não há que se falar em subida dos presentes autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, considerando que o AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO já foi apreciado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, tendo sido negado provimento (id. 8067777), e já foi certificado o respectivo trânsito em julgado (id. 8131767), deve o presente processo retornar ao Juízo de origem, com as respectivas baixas.

Nesse contexto, como demonstrado, trata-se de mera reiteração de argumentos já apresentados, na tentativa de afastar a certificação do trânsito em julgado por um vício que não ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.